Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703911-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TATIANA COSTA PINTO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão desta Turma Recursal que confirmou sentença, reconhecendo devida a função de preceptoria, prevista na Lei 5.249/2013, esclarecendo que “não se trata de concessão de vantagem ou de aumento de remuneração”. Assim, “não há que se falar em violação ao art. 169 da CF". (Acórdão 1266624, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 10/8/2020) O recorrente sustenta que o acórdão recorrido: “(i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/13contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital n.o5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF)”. Ausente contrarrazões. Brevemente relatado. Decido. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil preconiza que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Acrescente-se que a Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece que “não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos” (art. 7o). O sistema registrou ciência do acórdão pelo Distrito Federal em 15 de agosto de 2020. Assim, com a contagem do prazo em dias úteis (art. 12-A da Lei 9.099/95), o prazo para interposição de Recurso Extraordinário encerrou-se em 04 de setembro de 2020 às 23:59:59. Como a interposição do recurso somente ocorreu em 08 de setembro de 2020, o prazo já se operou, razão pela qual indefiro os pedidos formulados. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal